Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PURGA DA MORA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. In casu, a ordem judicial de desocupação do imóvel foi inicialmente concedida com amparo no fundamento da falta de pagamento, sendo que o próprio julgador de origem, posteriormente, obstou o seu cumprimento diante do depósito realizado pela ora agravante com o fito de elidir a mora.
3. Nesse aspecto, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e ante a necessária dilação probatória na origem, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.